Tribunal: TJDFT
Processo: 0024664-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0024664-04.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ALAN DE CARVALHO DIAS FERREIRA, ANA PAULA PINHEIRO MEDEIROS SOARES, BRAULIO ZEIDAN PADILHA GUSMAO, CARLOS RENATO PONTE DA SILVA, EDUARDO REIS SOARES, FABIANO MEZADRE POMPERMAYER, JULIANNA CALDARA POMPERMAYER, KASSANDRA PEREIRA VITOR, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MARA RUBIA SANTOS GONCALVES, MARILIA PONTO LESSA, ODEMIR DONIZETI DE ARAUJO FILHO, PATRICIA SOUZA XAVIER, REGINA CELIA PRADO GRANGEIRO, SIMONE COULAUD CUNHA, TAIS ZEIDAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISCO INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARÍLIA PONTO LESSA e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que houve o esgotamento das vias ordinárias e pleiteiam seja afastado o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Em atenção ao pedido de id. 18876855, determino que as publicações referentes à agravada DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado RODRIGO BADARÓ DE CASTRO OAB/DF 2.221-A e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033